Tribunal: TJBA
Processo: 8014289-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014289-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA TRINDADE SOUZA CARAUNA

Advogado(s)
:
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

AGRAVADO: ROBERTO CERQUEIRA CARAUNA JUNIOR

Advogado(s)
:
CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE E GRADUADA. INEXISTÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de exoneração de alimentos proposta pelo agravado, concedeu liminar suspendendo o pagamento da pensão alimentícia em favor da agravante. A agravante sustenta que, embora tenha concluído curso superior, ainda não consegue prover seu próprio sustento, sendo a remuneração recebida insuficiente para arcar com suas despesas básicas. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar se subsiste a obrigação alimentar em relação à alimentanda maior de idade, graduada e com 23 anos de idade, diante da alegada dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar não cessa automaticamente com a maioridade civil do alimentando, mas exige a comprovação de que este ainda frequenta curso universitário ou profissionalizante, sendo presumida sua cessação aos 24 anos, salvo situação excepcional de necessidade.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que, para além da idade, a manutenção da pensão após a graduação somente se justifica mediante a demonstração inequívoca de situação excepcional que impeça a subsistência do alimentando.

5. A agravante possui 23 anos e concluiu o curso universitário, sem demonstrar fato extraordinário que justifique a continuidade da obrigação alimentar.

6. A decisão de primeiro grau observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais ao suspender a obrigação alimentar, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação alimentar devida a filho maior que já concluiu curso universitário e possui 23 anos de idade somente se mantém mediante demonstração de fato excepcional que comprove a impossibilidade de prover o próprio sustento.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1032404-60.2017.8.26.0562, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 13.09.2021; TJ-SC, AC nº 0302674-23.2018.8.24.0091, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 01.10.2019.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8014289-10.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
MARIA EDUARDA TRINDADE SOUZA CARAUNA
e agravado

ROBERTO CERQUEIRA CARAUNA JUNIOR.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.